Tribunal: STF
Processo: RHC 217562
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Tiago Jose Rita Ribeiro e Zilton Joao Ribeiro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 706.066/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Segundo os autos, o recorrente Tiago Jose Rita Ribeiro foi condenado a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, IV, c/c o art. 61, I, do Código Penal; e o recorrente Zilton João Ribeiro foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 5 dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, IV, c/c o art. 155, caput, c/c o art. o § 2º, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (pagamento de prestação pecuniária).



    Sustenta a defesa dos recorrentes que o constrangimento ilegal decorre da negativa de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal ao caso, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do CPP.



    No tocante ao recorrente TIAGO JOSÉ RITA RIBEIRO, a defesa alega a ausência de fundamentação idônea, para fixar o regime fechado, quando cabível o aberto, ressaltando que o crime de furto foi praticado na modalidade tentada e teve por objeto “dois desodorantes, subtração de um polivitamínico, uma lâmina de barbear avaliados em R$ 91,20, de propriedade da rede de farmácias ‘Preço-Popular’”, e a pena fixada não supera 3 anos.



    Requer a concessão da medida liminar, para suspender os efeitos da condenação até o julgamento do writ e, no mérito, o provimento do recurso para suspender o julgamento da apelação no TJSC e determinar a intimação do Ministério Público na origem para propor acordo de não persecução penal ao paciente, na forma do art. 28-A do CPP.



    Além disso, em relação ao recorrente TIAGO, a defesa requer a fixação do regime inicial aberto e, subsidiariamente, o semiaberto.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ANPP. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. NÃO APLICAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. "Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, a possibilidade de aplicação retroativa do instituto relativo ao acordo de persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, inserido pela Lei n. 13.964/2019, somente é possível aos processos em curso até o recebimento da denúncia, situação não verificada na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.561.858/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe 18/5/2021). 



    2. Do teor do acórdão vergastado, não se observa a existência de constrangimento ilegal na manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da sanção aplicada, pois, embora a pena imposta ao agravante Tiago seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sua condição de reincidente, somada à análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos antecedentes, impede a aplicação do disposto na Súmula n. 269 desta Corte. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (doc. 31).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, além de se apresentar harmônico com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. In verbis: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20 – grifos nossos)



    O julgado paradigma em questão se ajusta integralmente à hipótese do caso concreto, na medida em que, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, havia denúncia recebida. 



    Quanto ao regime inicial imposto a TIAGO, o Superior Tribunal de Justiça considerou a existência de reincidência associada a maus antecedentes, a qual permite a fixação do regime inicial fechado.



    Tendo em vista a existência de duas condenações transitadas em julgado, o Juízo sentenciante fixou o regime fechado, adotando como fundamento a Súmula 269 do STJ, a qual prevê: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (doc. 9).



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição de regime prisional fechado, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (HC 207.848 Agr, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/11/2021 e RHC 210394 Agr, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/6/2022).



    Em que pese a possibilidade de fixar regime inicial fechado, verifico que, no caso concreto, a imposição da reprimenda mais gravosa é desproporcional, notadamente se considerados os objetos furtados “01 (um) Polivitamínico, 01 (um) Lâmina de Barbear e 02 (dois) Desodorantes, avaliados em R$ 91,20 (noventa e um reais e vinte centavos)” da farmácia popular (doc. 9).



    Eis o resumo da denúncia transcrito na sentença:



    “No dia 25 de agosto de 2016, por volta das 11 horas, os denunciados TIAGO JOSÉ RITA RIBEIRO juntamente comZILTON JOÃO RIBEIRO, imbuídos de manifesto animus furandi, agindo em unidade de designos, dirigiram-se até Farmácia Preço Popular, localizada na Rua Felipe Schimdt, neste município de Mafra-SC, momento em que subtraíram para si 01 (um) Polivitamínico, 01 (um) Lâmina de Barbear e 02 (dois) Desodorantes, avaliados em R$ 91,20 (noventa e um reais e vinte centavos), conforme termo de avaliação direta da fl. 21. Ato contínuo, os denunciados empreenderam fuga eficaz do local, transportando consigo a res furtiva, consumando, desta forma, o desiderato criminoso de assenhoreamento alheio” (doc. 9).



    De acordo com a tese fixada no HC nº 123.108, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, não reconhecida a insignificância do delito, deve-se, ao menos, fixar regime inicial mais brando:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente” (DJe 1º/2/2016).



    Assim, tendo em vista o valor dos objetos furtados (R$ 91,20) e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, entendo cabível o regime inicial semiaberto.



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado mediante concurso de pessoas). Condenação. Pretendida incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Contumácia delitiva. Precedentes. Regime semiaberto. Viabilidade. Pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão associada à circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Agravo não provido. 1. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a fixação de regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/17). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 205910 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/6/2022).



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para fixar o regime inicial semiaberto ao recorrente Tiago Jose Rita Ribeiro.



    Comuniquem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente